Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-54.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000904-54.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NIVALDO BENES MENDONCA - CPF: 045.460.841-10 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ORLANDO DA CONCEICAO NUNES (VÍTIMA), IDALINA MARQUES DAS NEVES SILVA - CPF: 216.057.408-29 (ASSISTENTE), EDVALDO BENES DE MENDONÇA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA, A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – TESES DE
LEGÍTIMA DEFESA E DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – DÚVIDA QUANTO AO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PELO AGENTE E QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRÉVIA AGRESSÃO PARTIDA DA VÍTIMA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5.º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que as declarações extrajudiciais e os documentos médicos da vítima, assim como os depoimentos prestados em juízo por informante e testemunha compromissada, evidenciam que as teses defensivas de legítima defesa e de ausência de dolo constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

NIVALDO BENES MENDONÇA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
NIVALDO BENES MENDONÇA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 5628-09.2011.811.0064 – código 601192, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 115788540, o recorrente almeja a
impronúncia
ou a
absolvição sumária
, alegando que as provas coligidas aos autos levam a concluir que, ao supostamente perpetrar o delito que lhe é imputado, agiu acobertado sob o manto da
excludente de ilicitude da legítima defesa, ainda que putativa
.
Subsidiariamente
, argumenta a ausência,
in casu
, de elementos capazes de atestar a presença de
animus necandi
na conduta do agente e, com base nisso, vindica a
desclassificação
do homicídio para o crime de
lesão corporal
, com a subsequente fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea e eleição do regime inicial mais brando para o cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões vistas no ID 115788543, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 115788545.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 116866460, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 10/09/2011, por volta das 17h30min, na residência particular situada na Rua A8, s/n.º, Chácara Boa Esperança, bairro Pedra 90, na Comarca de Rondonópolis/MT, o recorrente
NIVALDO BENES MENDONÇA
, imbuído de
animus necandi
, por motivo torpe, tentou matar a vítima
José Orlando da Conceição Nunes
.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, propelido por dívida de valor decorrente de fornecimento de substância entorpecente, o recorrente empunhou uma arma branca do tipo faca e, valendo-se desse instrumento, desferiu vários golpes contra a vítima, atingindo-a nas regiões do abdômen e da mão esquerda, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, na medida em que foi impedido por terceira pessoa de prosseguir com as agressões e tendo em vista que o ofendido foi prontamente encaminhada ao atendimento médico-hospitalar.

Diante desse fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu a suspensão da tramitação processual e do prazo prescricional ante a sua não localização para ser citado. Depois que o réu foi encontrado (ID 115786079), transcorreu o devido processo legal, que culminou na sua
pronúncia
pela prática do delito previsto no
art. 121, §2.º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

No que tange à
desclassificação
, está prevista no
art. 419 do CPP
e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer que, tal qual a decisão de absolvição sumária,
o
decisum
desclassificatório também
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o corpo de jurados, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do
elemento subjetivo do agente
, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Assim sendo,
o acolhimento dos pedidos de impronúncia, de absolvição sumária por legítima defesa e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria
ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca
acerca da
excludente de ilicitude
do art. 23, inc. II, do CP ou da
falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“2. É entendimento consolidado nesta Corte que

somente não será pronunciado o acusado
, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate,
e até autorizada
- de forma excepcional - sua
absolvição
sumária,
quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente
;
quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP
; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras
ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado
, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal.
3.
A contrário senso
, na hipótese em que confirmados, em juízo, a existência da materialidade delitiva qualificada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa dos agentes, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado,
tem exortado esse Tribunal Superior que a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri
, notadamente à soberania dos veredictos, que apreciará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes
, conforme interpretação filológica e sistemática dos arts. 413, § 1.º, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal”.
(AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 115786077 - Pág. 14); do prontuário médico da vítima (ID 115786077 - Pág. 50/76); do laudo pericial de exame de corpo de delito (ID 115786077 - Pág. 91/94); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente
NIVALDO BENES MENDONÇA
no evento delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, pois, embora tenha exercitado o seu direito ao silêncio ao ser interrogado em juízo, é certo que,
ao ser inquirido pela autoridade policial, o próprio réu admitiu que, na data do fato, efetuou golpe de faca contra a vítima
–
sustentado, porém, que agiu em legítima defesa e sem a intenção de matá-la
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório extrajudicial do acusado,
in verbis
:

“QUE por volta das 17:30 horas, estava na casa de sua mãe, no bairro Pedra 90, nesta, quando chegou JOSE ORLANDO em companhia de outro indivíduo em urna moto biz, chamou o interrogando, disse que ia ‘pegar o interrogando’, em seguida veio para o rumo do interrogando com um pedaço de pau nas mãos;
QUE o interrogando reagiu e deferiu uma facada contra JOSE ORLANDO, que saiu correndo; QUE deu um único golpe, e não sabe em que região do corpo pegou
; QUE a faca estava com o interrogando, era uma faquinha de mesa, estava sentado com a faca, pois estava cortando um litro para sua mãe, quando chegou ORLANDO; QUE foi o irmão do interrogando quem socorreu JOSE ORLANDO, levando-o ao Hospital Regional; QUE não sabe porque JOSE ORLANDO estava lhe ameaçando; QUE nunca brigaram;
QUE não pretendia matar JOSE ORLANDO, apenas se defendeu
”
. (ID 115786077 - Pág. 16/20) – Grifei.

Do mesmo modo, conquanto não tenha sido localizada para ser ouvida em juízo,
na Delegacia, a vítima contextualizou a dinâmica que cingiu o episódio delitivo
e narrou que, em virtude de uma
dívida de valor decorrente de prévio fornecimento de substância entorpecente
, foi chamada e se dirigiu até a presença do réu e, o qual,
em tese, apossou-se de uma
“faca grande de cozinha de cor branca”
e investiu contra o ofendido, bradando que o mataria
,
antes de supostamente desferir contra ele diversos os golpes com a arma branca
que o atingiram nas regiões do
flanco esquerdo e da mão esquerda
,
in verbis
:

“
QUE na época dos
fatos o declarante era usuário de pasta base de cocaína e adquiria droga de NIVALDO BENES MENDONÇA, para quem ficou devendo R$50,00
(cinquenta reais); QUE passou cinco dias do prazo para efetuar o pagamento e NIVALDO foi cobrar o declarante, que lhe pediu mais uns cinco dias porque ainda não havia recebido do serviço de pedreiro que estava fazendo; QUE ele foi embora e passado uma semana o declarante estava jogando bola no MINI ESTÁDIO do bairro PEDRA 90, quando
NIVALDO mandou chamar na casa dele; QUE foi até o local
, estava conversando com ‘DIVALDO’ quando
viu NIVALDO passar para dentro da casa; QUE quando voltou ele estava com uma faca grande de cozinha de cor branca, foi para cima do declarante; momento em que o irmão dele falou ‘NÃO PRECISA DISSO NÃO, MOÇO. DEIXA O CARA. O CARA VAI PAGAR.’ tendo ele dito ‘VOU MATAR’ e desferiu várias facadas
; QUE
o declarante foi cortado duas vezes no flanco esquerdo e uma na mão esquerda sendo que ‘DIVALDO’ segurou NIVALDO; QUE nessa hora o declarante conseguiu correr
e ficou a umas duas quadras do local onde foi ferido, tendo parado porque não aguentava mais a dor; QUE o irmão de NIVALDO, que é mais velho e o pessoal chama de ‘DIVALDO’, chegou de moto e levou a vítima até a frente do P.A. (PRONTO ATENDIMENTO), onde deixou o declarante e foi embora;
QUE NIVALDO não matou o declarante porque foi impedido pelo irmão;
(...)”
. (ID 115786077 - Pág. 47) – Destaquei.

A propósito, friso não descurar que as declarações da vítima,
in casu
, detêm
natureza eminentemente inquisitiva
, contudo, como é cediço,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do e. STJ:

“1.
As
provas produzidas na fase extrajudicial
foram
corroboradas pelas declaraçõe
s da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan,
colhidos em juízo
,
podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) – Grifei.

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Na hipótese
, ao ser ouvido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o informante
Edvaldo Benes Mendonça
relatou que é irmão do acusado e que, na data fatídica, estava dormindo em casa e acordou com barulho de briga, sendo que, quando saiu para verificar,
deparou-se com a vítima já esfaqueada e sangrando na esquina, razão pela qual levou-a até a Unidade de Pronto Atendimento na sua motocicleta
.

Perante a autoridade judiciária
, o informante aduziu também que, nas suas palavras,
“quando eu voltei que eu
fiquei sabendo que tinha sido o meu irmão
”
(mídia audiovisual armazenada no ID 115788508), e acrescentou que,
segundo lhe confidenciou o réu, a conduta teria sido motivada porque o ofendido “desaforou” o recorrente na porta de casa
.

No mesmo diapasão, ao prestar depoimento
em audiência instrutória
, a testemunha compromissada
Idalina Marques das Neves
asseverou que é tia da esposa do recorrente e esclareceu que, após uma grande confusão na residência da genitora do acusado,
este chegou correndo na chácara onde a declarante morava e pediu para escondê-lo
.

Nas palavras da testemunha,
“eu estava na minha casa,
o NIVALDO chegou correndo, precisando de, para se esconder de uma confusão que teve na casa da mãe dele
. Aí
eu falei assim ‘olha, a única coisa que eu posso fazer é você ficar nessa peça aqui, que é separada da casa,
até passar essa poeira, depois você procura o seu advogado
’
. Ele: ‘tá bom’. (...).
Eu falei assim ‘que que aconteceu? ’ Ele falou assim ‘é melhor a senhora não saber’
, falou bem assim”
. (Mídia
audiovisual armazenada no ID 115788508) – Destaquei.

Por fim, a depoente esclareceu que, posteriormente, ficou sabendo por terceiros que o ora insurgente teria desferido facadas contra a vítima.

Diante desse cenário probatório, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito, em
ambas as fases da persecução criminal
, portanto, em
observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga,
não havendo o que se falar em impronúncia
.

Com relação às
teses defensivas
de que, ao supostamente esfaquear a vítima,
o réu pretendia tão somente defender-se de injusta agressão do ofendido
e, portanto,
não estaria imbuído de dolo homicida
, o que ensejaria a sua
absolvição sumária por excludente de ilicitude
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos no atual estágio processual e que a sua análise deve ser reservada aos integrante do Conselho de Sentença
.

Isto porque, diferentemente do que prevê a parte final do art. 386, inc. VI, do CPP [invocado pela i. defesa nas razões recursais], o
art. 415, inc. IV, do mesmo
códex
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a absolvição sumária, que a causa de exclusão do crime esteja
demonstrada
, o que não se verifica de plano neste caso concreto
.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas
,
especialmente o
animus defendendi
e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados, haja vista que o
prontuário médico da vítima
atesta que, ao ser admitida na instituição hospitalar, ela apresentava
pluralidade de ferimentos produzidos por arma branca
e ostentava
traumatismo no baço com caráter de urgência
,
lesões no tórax esquerdo
,
lesão no diafragma e no punho esquerdo
, além de
dor abdominal
, motivos por que
foi encaminhado ao cirúrgico
(ID
115786077 - Pág. 50/76).

Diante disso, ao menos por ora, é irrelevante que não tenham sido arroladas testemunhas oculares do crime ou que o laudo pericial de exame de corpo de delito [
realizado na vítima quase um ano e meio após o fato
] tenha atestado a inexistência de lesões recentes, uma vez que
a mera aferição do
modus operandi
indiciado pelo prontuário médico do ofendido coloca em dúvida a tese de legítima defesa e impede acolher de plano o pleito absolutório deduzido pelo recorrente
, os quais
deverão ser mais profundamente estudados pelos senhores jurados
; cumprindo frisar, por apego à clareza, que o
documento médico detém natureza não repetível
e, por isso, insere-se na
ressalva prevista no art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
.

Não bastasse,
na única oportunidade em que foi ouvida nestes autos, ainda na Delegacia
, a vítima relatou à autoridade policial que
o réu teria investido contra ela com uma faca em mãos, bradando que a mataria
, e
desferido diversos golpes com o instrumento
,
sem que ela perpetrasse qualquer injusta agressão em desfavor dele e sim por causa de uma suposta dívida
(ID 115786077 - Pág. 47); o que aparenta coadunar com o
depoimento judicial
do informante
Edvaldo Benes Mendonça
, o qual revelou
em juízo
que
não percebeu qualquer arma na posse ou ao redor da vítima quando a encontrou caída

e

ensanguentada
(mídia audiovisual armazenada no ID 115788508), o que
também
mitiga, ao menos na atual fase do processo, a tese de legítima defesa putativa
.

Assim sendo, não estando demonstrada a irrefutabilidade da tese defensiva de legítima defesa,
a questão deve ser remetida à análise do Júri Popular
.

Nesse sentido:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA
. EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...).
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
.
3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – Grifei.

Igualmente,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir, em tese, os golpes de faca contra a vítima,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
, o que inviabiliza, nessa fase processual, a almejada desclassificação do crime para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
.

Oportunamente, consigno não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto,
pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente
, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na hipótese, há elementos nos autos, notadamente o documento não repetível consistente no prontuário médico da vítima e as declarações extrajudiciais prestadas pelo ofendido, capazes de atestar que
o réu, em tese, avançou contra a vítima enquanto bradava que a mataria e, ato contínuo, teria a atingido com pluralidade de golpes de faca, inclusive em região vital do corpo
, peculiaridades que,
a priori
, indiciam a possível existência de intento homicida na conduta.

Tanto é assim que, de acordo com o depoimento
judicial
do informante
Edvaldo Benes Mendonça
,
este encontrou a vítima caída e ensanguentada em uma esquina e teve que levá-la às pressas para o hospital
, onde, segundo o prontuário médico, ela foi
submetida a uma miríade de protocolos, inclusive encaminhada ao centro cirúrgico, o que, ao menos a princípio, demonstraria o risco de morte
.

Refuta-se
, pois, o
pleito desclassificatório
, o qual deverá ser avaliado pelo corpo de jurados.

A propósito:

“
(...).
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado.
O
exame da desclassificação da conduta
deverá ser realizado pela Corte Popular
, juiz natural da causa, pois demandará
minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

“
3.
Em relação à alegação de ausência animus necandi
, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional,
o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal”.
(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

Em suma,
as teses defensivas, à primeira vista, constituem
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
, ante a existência de teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela entenderem mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há nos autos também elementos suficientes e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de Eugênio
PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
NIVALDO BENES MENDONÇA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 5628-09.2011.811.0064 – código 601192.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022